Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Não tendo sido demonstrado o nexo de causalidade entre o evento e o dano no caso concreto, descabe o reconhecimento da responsabilidade civil da parte requerida, sobretudo considerando a presença de indícios que apontem razoavelmente para a possibilidade de ocorrência de acidente prévio ao sinistro sob análise. 1.1. Responsabilidade civil não caracterizada (artigo 186, CC)
2. Recurso conhecido e não provido.